Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-69.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 096.373.382-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACOLHIDOS E OS DE FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA –
COMPLEMENTAÇÃO DO
DECISUM
–
EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DE FRANCISCA NÃO CONHECIDOS.

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001593-69.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e
FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. e por
FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS
contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, aplicou o
efeito translativo e julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de m
érito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, prejudicada a análise do agravo de instrumento respectivo.

O embargante
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
aponta que o vício reside na inobservância do instrumento de protesto realizado, o qual foi acostado no momento da propositura da demanda, argumentando que o mesmo é um meio válido para a constituição em mora do devedor quando esse se oculta de seu credor, o que não foi considerado no julgamento do recurso.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que supra a omissão apontada, a fim de que haja pronunciamento quanto a constituição em mora do devedor mediante a juntada do protesto (Id
42123479).

Por sua vez,
Francisca Maria de Souza Santos
alega que o
decisum
não se manifestou quanto à imediata restituição do veículo que fora apreendido com a liminar deferida no processo de origem, devendo, por isso, ser sanado (Id 43007451).

Sem contrarrazões.

Por fim, à secretaria proceda retificação da capa dos autos fazendo constar como embargante Francisca Maria de Souza Santos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 40842460, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser extinta a ação

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “não procurado””.

O vício apontado pelo banco embargante reside na omissão do
decisum
em relação
ao instrumento de protesto, onde justifica que é um meio válido para a constituição em mora do devedor quando esse se oculta de seu credor, o não foi considerado no julgamento do recurso.

De fato, após detida leitura do voto que conduziu a
extinção da ação de busca e apreensão
, verifica-se a ocorrência da apontada omissão, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

É cediço que a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco ser reintegrado na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação:
“não procurado”, e “outros, sem int. domiciliar” (Id 32681991 – págs. 34 e 37), fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Da mesma forma, constata-se que a notificação por protesto não atingiu seu intento, eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor (Id 32681991 – pág. 38).

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito.

No que tange à insurgência recursal da segunda embargante [
Francisca Maria de Souza Santos
],
em consulta ao feito originário pela plataforma do PJe de 1º grau, constata-se que, após a comunicação desta Instância acerca do resultado do agravo de instrumento em questão, a magistrada
a quo
proferiu decisão determinando a restituição do bem objeto do litígio, esvaziando-se por inteiro o objeto veiculado nos presentes aclaratórios, de modo que deixo de analisá-lo ante a inequívoca ausência de interesse de agir.

Confira-se:

“Visto.

1. Em análise aos autos, vejo que o E. Tribunal de Justiça deste Estado, em julgamento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela requerida, contra a decisão que concedeu a medida liminar, julgou extinta a presente ação, em decisão com efeito translativo, com base na ausência de constituição do devedor em mora.

2. Desta feita, uma vez que o veículo fora apreendido pela autora, concedo a essa o prazo de 10 (dez) dias para que providencie a devolução do bem no estado em que se encontrava no momento da apreensão, ou, em caso de venda antecipada, para que deposite seu valor tomando por base o valor da venda pela Tabela Fipe.

3. Em caso de descumprimento, concedo à requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que for necessário para o deslinde do feito.

4. Às providências”
(Id. 32131089)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Francisca
Maria de Souza Santos
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020